Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-97.2017.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000834-97.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO JUNIOR NUNES DE ANDRADE - CPF: 053.062.781-75 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0004-60 (APELADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000834-97.2017.8.11.0010

APELANTE: ANTONIO JUNIOR NUNES DE ANDRADE

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – LIDE NÃO INSTRUÍDA COM O EXTRATO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – EMENDA DA INICIAL ANTES DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PREJUDICADO
.

Se a inicial da Ação Monitória não traz os documentos que demonstrem o débito objeto da lide deve ser possibilitado ao autor emendá-la para sanar o vício.

Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha.

(REsp 1229296/SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000834-97.2017.8.11.0010

APELANTE: ANTONIO JUNIOR NUNES DE ANDRADE

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação de sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente a Ação Monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial.

O apelante aduz que não foram anexados os comprovantes de utilização do crédito rotativo ou do limite do cartão de crédito.

Indica posicionamento do STJ pela necessidade de instrução da inicial da Monitória com o demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento.

Pede a reforma da sentença, com a improcedência da Ação.

Contrarrazões no id no 107751078.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000834-97.2017.8.11.0010

APELANTE: ANTONIO JUNIOR NUNES DE ANDRADE

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou em 03/02/2017 com a presente Ação sob o argumento de que o apelante celebrou com ela contrato de abertura de conta-corrente com limite de cheque especial de R$ 4.000,00 e cartão de crédito de R$ 6.000,00.

Segundo o art. 700 do CPC a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo ter direito de exigir pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

Em complemento, a Súmula n. 247/STJ dispõe que "
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da Ação Monitória
".

O Banco anexou extrato bancário e contrato de Adesão às Cláusulas Gerais para Abertura e Movimentação e Encerramento de Contas de Depósito, no qual evidencia-se a contratação dos produtos cheque especial com limite de R$ 4.000,00 e cartão de crédito de R$ 6.000,00 (id no 107751068 - Pág. 14 e 15).

Confira-se:

Logo, tratando-se de cobrança relacionada à limite de cheque especial e cartão de crédito, devem ser exibidos o contrato que lhes deu origem, as faturas, o extrato de conta-corrente e evolução da dívida.

Desses documentos necessários para a instrução da Monitória fundada nesse tipo de dívida, o Banco não trouxe a evolução, o que se revela necessário.

Assim, deve ser possibilitado ao autor (apelado) emenda-la com, em observância aos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e economia processual, consagrados nos artigos 4o e 8o do CPC/2015.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PROCEDENTES. APELO DO EMBARGADO. PLEITO PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS DENOMINADOS “CRÉDITO PARCELADO- PRE-CLIENTE-PRICE E ADVANCE”. INVIABILIDADE DA AÇÃO MONITÓRIA DIANTE DA AUSÊNCIA DO CONTRATO. DEFICIÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL CONFIGURADA. VÍCIO SANÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO PARA OPORTUNIZAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. , relatados e discutidos estes autos de apelação cível no 0010836-77.2016.8.16.0025, daVistos 1a Vara Cível da Comarca de Araucária, em que é apelante BANCO BRADESCO S/A e apelado SILVIO CARVALHO.
(TJPR - 13a C.Cível - 0010836-77.2016.8.16.0025 - Araucária - Rel.: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - J. 13.03.2019).

Precedentes do STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL A QUO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA DOCUMENTAL - OFENSA À NORMA PROCESSUAL VERIFICADA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se o acórdão que reforma a sentença - que julgou procedente a ação monitória - para extinguir o processo por inépcia da inicial, sem intimar o autor para suprir a falta de documentos, ofende a legislação processual.

1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar se são suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.

Inconformismo, nesta parte, não acolhido.

2. Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha.

3. O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação do feito, por si só, não inviabiliza a adoção da diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC/1973.
(AgRg no AREsp 196.345/SP, Rel.Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014).4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1229296/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESAS COM NOMES IGUAIS. MESMO GRUPO ECONÔMICO. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL.PRECEDENTES. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso de forma suficientemente fundamentada.

2. A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos.

3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 852.998/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Dessa maneira, não cabe a extinção da lide neste momento, já que antes deve ser possibilitada a emenda da inicial. Logo, o decisum deve ser cassado para essa finalidade.

Pelo exposto,
anulo a sentença e determino o retorno dos autos à primeira instância para possibilitar ao apelado a emenda da inicial com o extrato da evolução da dívida. Com isso, julgo o Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021